Tribunal: STF
Processo: Rcl 19464
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF. Direito Constitucional e Direito Penal. Inquérito Policial. Imputação do art. 10 da Lei nº 9.296/96. Afastamento do sigilo de dados telefônicos de jornalista e de empresa que edita periódico. Sigilo da fonte (art. 5º, XIV, CF). Inexistência da exigida aderência inequívoca entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. Inadmissibilidade da reclamação. Precedentes. Não provimento do agravo regimental. Constrangimento ilegal flagrante configurado. Hipótese de concessão de habeas corpus de ofício. Quebra de segredo de justiça sem autorização judicial (art. 10, segunda parte, da Lei nº 9.296/96). Crime que admite duas modalidades: intrusão (acesso indevido) e revelação. Publicação, por veículo de imprensa, do conteúdo sigiloso de conversações telefônicas interceptadas por ordem judicial. Conduta que, em tese, se subsume formalmente na modalidade revelação. Hipótese, contudo, de crime próprio, que somente pode ser cometido por quem tenha legítimo acesso ao procedimento de interceptação telefônica. Atipicidade manifesta da conduta do jornalista. Afastamento do sigilo de dados telefônicos do jornalista e da empresa que edita o periódico. Inadmissibilidade no caso concreto. Violação do sigilo de fonte (art. 5º, XIV, CF). Prova ilícita (art. 5º, LVI, CF e art. 157, CPP). Concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, para determinar o trancamento do inquérito policial e a inutilização dos dados obtidos mediante afastamento do sigilo telefônico.



    1. A exceção constitucional à inviolabilidade “[d]o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas” (art. 5º, XII, da CF/88) para os profissionais e as sociedades empresárias vinculadas à atividade de imprensa não foi objeto da ADPF nº 130/DF.



    2. Ausência de decisão vinculante da Suprema Corte na ADPF nº 130/DF ou mesmo de fundamentos determinantes expendidos nesse julgado que corroborem o entendimento de que a garantia do sigilo da fonte jornalística (inciso XIV do art. 5º da CF/88) consiste em “regra constitucional” e, portanto, “não comporta nenhuma exceção”.



    3. Para que seja admitido o manejo da reclamação constitucional, exige-se a presença de aderência inequívoca do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma, o que não ocorreu na espécie.



    4. Não provimento do agravo regimental.



    5. Presença de flagrante constrangimento ilegal, que autoriza a concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus.



    6. O crime de quebra de sigilo bancário (art. 10 da Lei Complementar nº 105/01) comporta duas modalidades: intrusão (acesso indevido) e revelação, conforme já assentou o Supremo Tribunal Federal (Pet nº 3.898/DF, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/12/09).



    7. Como a ação nuclear (“quebrar”) de ambos os crimes é idêntica, a quebra de segredo de justiça sem autorização judicial (art. 10, segunda parte, da Lei nº 9.296/96) admite essas mesmas modalidades.



    8. A quebra de segredo de justiça na modalidade revelação constitui crime próprio, que somente pode ser praticado por quem legitimamente tenha acesso ao procedimento de interceptação telefônica, o que não é o caso de jornalista.



    9. Inexistência, na espécie, de indícios mínimos de que o jornalista, ao publicar o conteúdo do procedimento de interceptação telefônica, tenha concorrido para a intrusão ou para a violação do segredo de justiça por quem tinha o dever de resguardá-lo, razão por que é atípica a conduta a ele imputada.



    10. Nessas circunstâncias, é vedado, ante o sigilo constitucional de fonte (art. 5º, XIV, CF), ordenar-se o afastamento do sigilo telefônico do jornalista autor da matéria ou da empresa jornalística que a publicou a pretexto de se apurar a autoria do vazamento das informações sobre segredo de justiça.



    11. Os dados obtidos mediante indevido afastamento de sigilo telefônico, com violação do sigilo de fonte, constituem prova ilícita, inadmissível no processo penal (art. 5º, LVI, CF e art. 157, CPP).



    12. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento do inquérito policial, tornar sem efeito o indiciamento do jornalista e ordenar a inutilização dos dados obtidos mediante indevido afastamento do sigilo telefônico.